Tribunal: TJBA
Processo: 8013769-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8013769-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RECICLABRASIL GESTAO AMBIENTAL E LOGISTICA REVERSA LTDA Advogado(s): EDUARDO ROMA DA SILVA (OAB:BA26235-A), TAINA OLIVEIRA PERDIGAO DA SILVA (OAB:BA74556-A), RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI (OAB:BA20975-A) AGRAVADO: MUNICIPIO DE BUERAREMA Advogado(s): ROGERIO RODRIGUES SANTOS (OAB:BA32720-A), LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI (OAB:BA26001-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. NATUREZA PRECÁRIA E DISCRICIONÁRIA. REVOGAÇÃO MOTIVADA POR IRREGULARIDADES AMBIENTAIS E SANITÁRIAS. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E À POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. SÚMULA 98 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de declaração opostos por Reciclabrasil Gestão Ambiental e Logística Reversa Ltda contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Buerarema. A embargante sustenta omissão quanto à análise da função social de sua atividade empresarial, do cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e de dispositivos constitucionais e ambientais, requerendo o prequestionamento explícito da matéria. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar expressamente os dispositivos constitucionais e ambientais invocados pela embargante; e (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. III. Razões De Decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou reexaminar matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a natureza precária, unilateral e discricionária da cessão de uso de bem público, passível de revogação motivada pela Administração Pública. 5. A Administração Municipal exerce legitimamente o poder de polícia ambiental ao revogar a ocupação do imóvel diante da constatação de graves irregularidades ambientais e sanitárias, como ausência de licença ambiental válida, inexistência de alvará de funcionamento e acúmulo descontrolado de resíduos. 6. O exercício de atividade econômica voltada à reciclagem de resíduos não afasta o dever de observância das normas ambientais e sanitárias, nem impede a prevalência do interesse público sobre a ocupação precária de bem público. 7. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente de forma suficiente a matéria jurídica controvertida. 8. O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que suscitadas as questões jurídicas pertinentes. 9. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não caracteriza, por si só, intuito manifestamente protelatório, incidindo a orientação da Súmula 98 do STJ para afastar a aplicação da multa processual. IV. Dispositivo E Tese 10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Manutenção do acórdão. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento. 2. A cessão de uso de bem público possui natureza precária e discricionária, podendo ser revogada motivadamente pela Administração Pública diante de irregularidades ambientais e sanitárias. 3. O exercício do poder de polícia ambiental legitima a adoção de medidas administrativas voltadas à proteção da saúde pública e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 4. O julgador não está obrigado a mencionar numericamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação enfrenta adequadamente a matéria debatida. 5. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento implícito, suficiente para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias. 6. Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento não possuem caráter protelatório, salvo demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIII, 170, III, 196 e 225; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 12.305/2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 619; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.074.424/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 13.02.2025; TJBA, AI nº 8041442-18.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11.12.2025; TJBA, Apelação nº 0565300-72.2016.8.05.0001, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 24.12.2025; TJBA, ED nº 0514707-59.2017.8.05.0080, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 06.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013769-50.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante RECICLABRASIL GESTÃO AMBIENTAL E LOGISTICA REVERSA LTDA e como Embargado MUNICÍPIO DE BUERAREMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA